Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707538-84.2021.8.07.0001 APELANTE: EDIVANIA PEREIRA DA COSTA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe de 20/9/2021 (segunda-feira) e publicada no dia seguinte, conforme certidão id 30879125. O termo a quo do prazo recursal, primeiro dia útil que segue ao considerado como data da publicação, recaiu em 22/9/2021 (quarta-feira) e, o final, em 13/10/2021 (quarta-feira). No entanto, a apelação somente foi interposta no dia 21/10/2021 (quinta-feira). Trata-se, portanto de recurso intempestivo. Posto isso, não conheço do apelo. Brasília, 10/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator